Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-94.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), BRUNO DI MARINO - CPF: 016.799.367-43 (ADVOGADO), ALVARO JOSE DO AMARAL FERRAZ RODRIGUES - CPF: 069.873.376-24 (ADVOGADO), TANIA AGUIDA DE OLIVEIRA - CPF: 393.973.818-22 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– LEGITIMIDADE MINISTERIAL – INTERESSE COLETIVO - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO – DISTRITO COM MAIS DE 300 HABITANTES – INFORMAÇÃO IBGE - NEGATIVA DA EMPRESA - OBRIGAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cabe ao Ministério Público, instituição legitimada constitucionalmente a função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade, no caso, exercendo a defesa do direito dos consumidores não estando tal ação condicionada a número mínimo de reclamações como busca condicionar a empresa recorrente.

Portanto, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, e sim de mero controle de implementação de política pública já delineada pelo legislador - a universalização da prestação de um serviço público relevante, com a implantação de serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes -, a qual não vem sendo cumprida pela concessionária.

É cediço que é direito da população que reside em um aglomerado com mais de 300 habitantes o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, em decorrência da universalização, bem como em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade pela sociedade de tal serviço dentro do Plano Geral de Metas da ANATEL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação da Oi S/A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0006291- 94.2018.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a empresa apelante a promover implantação do serviço de telefonia fixa comutado na modalidade local com acessos individuais no distrito de Toricueije/MT.

Irresignada a concessionária de serviço público alega que em julho de 2018, por mera liberalidade instalou STFC, na modalidade individual no distrito de Toricueije, e que via de consequência o processo deveria ter sido extinto frente o integral cumprimento da obrigação pretendida, ou seja, houve a perda do interesse/necessidade.

Sustenta que o Inquérito Civil que fundamenta a ação possui uma única reclamação de um único habitante da localidade de Toricueije que possui aproximadamente 3.000 (três mil) habitantes “o que não autoriza a via coletiva, que não se presta à tutela de direitos individuais heterogêneos.”, ou seja, há falta de interesse de agir.

Aponta violação ao princípio da separação dos poderes visto que o Ministério Público não é órgão regulador, cabendo tão somente a União legislar e regulamentar a prestação dos serviços de telecomunicações.

Requer o conhecimento do recurso para anular/reformar a sentença guerreada.

A Contrarrazões da requerente foi pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS, opina pelo não acolhimento das preliminares e no mérito pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação da Oi S/A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública 0006291- 94.2018.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial e condenou a empresa apelante a promover implantação do serviço de telefonia fixa comutado na modalidade local com acessos individuais no distrito de Toricueije/MT.

O magistrado apenas indeferiu o pedido de fixação de multa diária, vez que o serviço já foi implantado na localidade.

Pois bem. A perda superveniente do objeto e consequentemente do interesse de agir, acontece quando após o ajuizamento da ação, a pretensão é atendida espontaneamente pela parte demandada, antes de promovida a citação.

Em que pese a Apelante insistir na tese de que teria satisfeito a obrigação em julho de 2018, não comprovou documentalmente a efetiva instalação STFC, na modalidade individual, o print de tela fls. 11, id. 121365160 e fls. 134, id. 121365161, não comprova o sinalizado, pois ainda que conste mês/ano atendimento individual 07/2018 atendida, em oposição, documento id. 121365158, fls. 52, apresenta informação colhida junto ao sítio eletrônico da própria empresa onde faz saber que inclusive o Telefone de Uso Público – TUP, encontrava-se em manutenção na data de 29/08/2018.

No mesmo sentido são informações prestadas por João Bosco Rezende em 02/08/2018 – id. 121365159 fls. 12, corroborada pela Certidão de vistoria in loco acostada às fls. 14/17 do mesmo identificador, o que impede o reconhecimento de que houve realmente a perda do objeto.

De igual modo constata-se na hipótese o interesse de agir e ilegitimidade da instituição ministerial.

Isso porque, interesse de agir e/ou interesse processual, diz respeito a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação, visto que somente através do processo judicial/exercício da jurisdição, pode ter sua pretensão satisfeita.

Na hipótese o Ministério Público Estadual agindo em nome da coletividade e não apenas de 01 (um) consumidores como tenta associar o Recorrente, ajuizou ação civil pública em face da empresa após ciência de que o distrito de Toricueije/MT, encontrava-se isolado em termos de telecomunicação.

Ademais, ainda que a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL tenha por finalidade regular e fiscalizar a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações, cabe ao Ministério Público, instituição legitimada constitucionalmente a função de guardião do ordenamento jurídico e dos interesses indisponíveis da sociedade, no caso, exercendo a defesa do direito dos consumidores não estando tal ação condicionada a número mínimo de reclamações como busca condicionar a empresa recorrente.

Portanto, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário em seara que lhe é vedada, e sim de mero controle de implementação de política pública já delineada pelo legislador - a universalização da prestação de um serviço público relevante, com a implantação de serviço telefônico fixo comutado, com acessos individuais, em todas as localidades com mais de trezentos habitantes -, a qual não vem sendo cumprida pela concessionária.

Cinge-se a questão controvertida quanto ao dever de a requerida instalar o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade individual, no distrito de Toricueije, que segundo o apelante não possui mais de 300 habitantes.

No entanto, consta nos autos oficio do IBGE informando que a população estimada de Toricueije

em 2016 era de 2.931 habitantes (id. 121365147 – fls. 96/97).

É cediço que é direito da população que reside em um aglomerado com mais de 300 habitantes o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, em decorrência da universalização, bem como em virtude dos avanços tecnológicos e da necessidade pela sociedade de tal serviço dentro do Plano Geral de Metas da ANATEL. Os artigos 1º e 5º do Decreto nº 7.512/2011 são claros ao elucidar o tema, veja-se:

“Art. 1º Para efeitos deste Plano, entende-se por universalização o direito de acesso de toda pessoa ou instituição, independentemente de sua localização e condição socioeconômica, ao Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, destinado ao uso do público em geral, prestado no regime público, conforme definição do Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações Prestado no Regime Público - PGO, aprovado pelo Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, bem como a utilização desse serviço de telecomunicações em serviços essenciais de interesse público, nos termos do art. 79 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, mediante o pagamento de tarifas estabelecidas na regulamentação específica.”

[...]

“Art. 5º Nas localidades com mais de trezentos habitantes, as concessionárias o STFC na modalidade Local devem implantar o STFC, com acessos individuais, nas classes residencial, não residencial e tronco.”

A Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XI, estabelece que compete à União "explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais", sendo que a competência legislativa sobre telecomunicações é privativa do mencionado ente federativo, conforme se depreende do artigo 22, inciso IV, da Carta Magna.

E ainda, a Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, bem como cria e estabelece o funcionamento da ANATEL, órgão regulador da área, prevê, em seu artigo 2º, que é dever do Poder Público "garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações", além de acrescentar, no artigo 3º, incisos I e III, que o usuário de serviço de telecomunicações tem direito de acesso, "com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional", bem como "de não ser discriminado quanto às condições de acesso e fruição do serviço".

Além disso, conforme acima mencionado, também consta nos autos a informação de que a apelante já procedeu com a instalação do STFC, como pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
RATIFICANDO
a sentença objurgada, para determinar que o requerido promova a implantação do serviço telefônico fixo comutado na modalidade local com acessos individuais no distrito de Toricueije/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023